Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS EDUARDO DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a remessa dos autos à Contadoria e para elaboração dos cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia versa sobre a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança. Mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. O credor sustentou que, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.797/94, deve o débito deve ser atualizado pelo IPCA-E. Em contrapartida, o DISTRITO FEDERAL, em impugnação ao cumprimento de sentença, sustentou que o título foi específico ao definir os critérios de atualização e que devem prevalecer. Após manifestação de ambas as partes, os autos foram conclusos para decisão, tendo o juízo determinado a remessa à Contadoria Judicial para apuração dos valores segundo o título judicial. MARCOS EDUARDO opôs embargos de declaração em face à decisão, porém o recurso foi desprovido. A Contadoria Judicial devolveu os autos suscitando dúvidas quanto aos critérios de cálculo e dada a divergência entre as partes. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese quanto à utilização do IPCA-e para atualização monetária e ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.7.97/94. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Preparo regular sob ID 56971146. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores. Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Preliminar - Decisão nula – carência de fundamentação Na origem, as partes divergem quanto aos indexadores de correção monetária e juros de mora a serem aplicáveis diante da interpretação de cada uma quanto à norma e aplicável. Não obstante a divergência quanto à questão jurídica, o juízo limitou-se a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. A própria Contadoria Judicial alertou quanto à pendência de questão jurídica a ser solucionada antes de realizar os cálculos, bem como o agravante opôs embargos de declaração para suscitar a matéria. Contudo, o juízo desproveu os embargos de declaração e reiterou a ordem de remessa dos autos à Contadoria Judicia, mais uma vez sem solucionar a divergência jurídica quanto aos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicáveis. Há evidente nulidade da decisão e por falta de fundamentação. Ao remeter os autos à Contadoria Judicial e para que o órgão auxiliar do juízo defina os índices aplicáveis, o juízo delegou ao expert a solução de controvérsia jurídica submetida à sua apreciação. Dessa forma, há clara nulidade no proceder, impondo-se a suspensão do processo na origem e para evitar danos às partes por eventual solução pela Contadoria da controvérsia jurídica posta à decisão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator